Tribunal: TCU
Processo: 005.356/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00008/2010, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 732824, função AGRICULTURA, que teve como objeto Organização da cadeia do peixe no Estado do Paraná (no da TCE no sistema: 2490/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor da União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná; Olivo Dambros; Luiz Ademir Possamai; e Ivori Aldomar Weide Fernandes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 008/2010, que tinha por objeto a organização da cadeia do peixe no Estado do Paraná; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná, Luiz Ademir Possamai e Olivo Dambros em relação à irregularidade 2, elidindo o débito de R$ 44.964,01; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná, Luiz Ademir Possamai e Olivo Dambros em relação à irregularidade 1, persistindo os débitos a eles atribuídos; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná, Luiz Ademir Possamai e Olivo Dambros, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos solidários relacionados aos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná solidariamente com Olivo Dambros: Data da ocorrência Valor (R$) 24/06/2011 18.560,00 01/06/2012 9.885,15 03/05/2011 6.840,00 01/12/2011 2.167,81 20/12/2011 1.693,60 Débitos solidários relacionados aos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná solidariamente com Luiz Ademir Possamai: Data da ocorrência Valor (R$) 21/08/2012 1.929,18 05/11/2012 3.295,05 04/06/2013 12.752,01 20/11/2012 302,72 TOTAL 18.278,96 9.4. aplicar aos responsáveis União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná, Luiz Ademir Possamai e Olivo Dambros, as multas a seguir especificadas, conforme previsão do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL MULTA (R$) Olivo Dambros 8.000,00 Luiz Ademir Possamai 4.000,00 União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná 12.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.